Tribunal: TJMT
Processo: 1031184-91.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031184-91.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DE JESUS SOARES - CPF: 037.622.141-07 (RECORRENTE), THIAGO DE BARROS ESPINDOLA AMARAL - CPF: 928.201.071-68 (ADVOGADO), CELIO ROSIMAR NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 869.900.121-53 (RECORRIDO), AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 691.309.221-00 (ADVOGADO), BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 19.300.772/0008-43 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS RECÍPROCAS
. INJÚRIA DE CUNHO HOMOFÓBICO. PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de ofensas de cunho homofóbico proferidas por preposto de estabelecimento comercial e procedente o pedido contraposto para condenar o consumidor ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 e ao ressarcimento de despesas com Ata Notarial no valor de R$ 753,30.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a existência de ofensas recíprocas afasta o dever de indenizar por injúria de cunho homofóbico; (
ii
) se as ameaças proferidas pelo consumidor configuram ato ilícito passível de indenização no pedido contraposto; e (
iii
) se as despesas com a elaboração de Ata Notarial para instrução da defesa são classificadas como dano material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ofensas recíprocas, devidamente comprovada por meio de Ata Notarial e demais provas dos autos, afasta o dever de indenizar, mesmo diante da gravidade das expressões de cunho homofóbico, quando demonstrado que o autor iniciou o conflito com ameaças e comportamento agressivo, configurando a hipótese de retorsão mútua.

4.
Da mesma form
a, a conduta do reclamado que devolveu as ofensas recebidas
, inclusive com expressões de cunho homofóbico,

impõe o indeferimento do pleito de indenização por
danos morais
formulado
em sede de pedido contraposto.

5. As despesas com a produção de provas para o exercício do direito de defesa, como a lavratura de Ata Notarial, constituem ônus processual da parte e não se enquadram no conceito de dano material indenizável, não cabendo o seu ressarcimento no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A caracterização de ofensas recíprocas,
em que
o
reclamante
inicia o conflito com ameaças e provocações, afasta o dever de indenizar por danos morais
em relação a ambas as partes
, ainda que a reação do
reclamado
tenha conteúdo
homofóbico
. 2. As despesas com a produção de provas, como a elaboração de Ata Notarial, constituem ônus processual da parte e não dano material passível de ressarcimento em pedido contraposto.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 384; Código Penal, art. 140, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 31 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013; TJSP, Apelação Cível 1000141-59.2022.8.26.0348, Relator(a): Vito Guglielmi, 6ª Câmara de Direito Privado, julgado em 16/08/2023;
TJ-SP -
Apelação Cível: 1004298-62.2020.8.26.0084 Campinas, Data de Julgamento: 07/03/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024;
TJ-RJ - APELAÇÃO: 08132299620228190202, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 07/08/2025, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 13/08/2025
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1031184-91.2025.8.11.0003

Origem
: 1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: FERNANDO DE JESUS SOARES

Recorrido
: CELIO ROSIMAR NOGUEIRA RIBEIRO e BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

FERNANDO DE JESUS SOARES ajuizou reclamação em face de CELIO ROSIMAR NOGUEIRA RIBEIRO e BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA. Noticiou que: a) em 25/03/2025, foi ao estabelecimento dos requeridos para comprar ração para gatos em promoção, mas o produto estava indisponível; b) após reclamar da possível propaganda enganosa em redes sociais, foi contatado pelo primeiro requerido, Célio, funcionário do segundo requerido, Big Farma; c) durante a conversa, Célio passou a proferir ofensas de cunho homofóbico, dizendo que o autor "precisava de uma r*** para chupar", "estava precisando dar o c*" e o chamando de "veado", o que configura ato ilícito. Requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a requerida BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA é parte ilegítima, pois o corréu Célio não possui vínculo empregatício com ela, mas sim com a empresa MULTIMAIS, e a pessoa que recebeu a citação (Luana) é funcionária da empresa WEISS & NAKAYAMA LTDA; b) houve um acirrado desentendimento com troca de ofensas recíprocas, sendo que a conduta agressiva e provocadora do próprio autor contribuiu para a escalada do conflito,
desnaturando
sua pretensão indenizatória; c) a conduta do autor, ao proferir ameaças e manter a perseguição digital, ultrapassou os limites da razoabilidade, configurando ato ilícito que gerou dano moral ao requerido Célio; d) a necessidade de lavratura de Ata Notarial pelo requerido decorreu da conduta do autor de apresentar áudio supostamente editado, devendo o custo ser ressarcido como dano emergente. Ao final, proferiu
sentença
que: a)
acolheu
a preliminar de ilegitimidade passiva da BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA, extinguindo o processo sem resolução de mérito em relação a ela; b)
julgou improcedente
o pedido de indenização por danos morais formulado por FERNANDO DE JESUS SOARES em face de CELIO ROSIMAR NOGUEIRA RIBEIRO; c)
julgou parcialmente procedente
o pedido contraposto para condenar FERNANDO DE JESUS SOARES a pagar a CELIO ROSIMAR NOGUEIRA RIBEIRO o valor de R$ 1.500,00 a título de danos morais e R$ 753,30 a título de ressarcimento das despesas com a Ata Notarial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença errou ao qualificar as ofensas homofóbicas como meras "ofensas recíprocas", ignorando seu enquadramento como racismo social (ADO nº 26/STF),
impedindo
a compensação de culpas; b) a jurisprudência do STJ
a
firma que a injúria com conotação homofóbica se caracteriza independentemente da orientação sexual da vítima, e a sentença ignorou tal precedente; c) a teoria das ofensas recíprocas é inaplicável devido à assimetria constitucional entre o exercício do direito de reclamar do consumidor e o ataque à sua identidade de gênero; d) a valoração probatória foi equivocada ao dar maior peso à Ata Notarial unilateral do que ao Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) lavrado pela autoridade policial; e) a condenação no pedido contraposto é indevida, pois sua conduta foi mero exercício regular de direito, e o ressarcimento da Ata Notarial viola a gratuidade dos Juizados Especiais; f) a extinção em relação à Big Farma viola a Teoria da Aparência, a responsabilidade objetiva do CDC (art. 34) e a culpa
in
eligendo
e
in vigilando
, pois Célio se apresentou e agiu como preposto da empresa. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar totalmente a sentença; b) condenar solidariamente os recorridos ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; c) julgar improcedente o pedido contraposto.

As
contrarrazões
foram apresentadas por ambos os recorridos, argumentando que: a) a sentença está correta ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Big Farma, pois foi comprovada a ausência de vínculo empregatício; b) o recorrente foi o responsável pela escalada do conflito, proferindo ameaças e praticando perseguição digital,
justificando
a aplicação da teoria das ofensas recíprocas e a improcedência de seu pedido; c) a condenação no pedido contraposto é justa, pois o recorrido Célio sofreu dano moral em seu ambiente de trabalho e teve que arcar com custos para provar a verdade dos fatos, diante da apresentação de prova editada pelo recorrente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Conduta ofensiva à honra.

Ofensa à honra é uma conduta ilícita que viola o direito subjetivo de uma pessoa de preservar sua dignidade e reputação perante a sociedade e consigo mesma. Toda agressão moral que pode comprometer a imagem, o bom nome e o respeito de que alguém desfruta ou espera desfrutar, está diretamente relacionada à dignidade da pessoa humana.

A honra compreende dois aspectos distintos, mas interligados: a honra subjetiva, que se refere à percepção que o próprio indivíduo tem de si, à sua autoestima e ao seu valor pessoal; e a honra objetiva, que concerne à maneira como uma pessoa é vista socialmente e como é avaliada por terceiros em relação ao seu caráter, reputação, valores e conduta.

No caso em análise, a controvérsia central reside em definir se as ofensas proferidas pelo recorrido Célio configuram ato ilícito indenizável ou se o contexto de ofensas recíprocas, iniciado pelo recorrente, afasta o dever de reparação.

A sentença recorrida concluiu pela improcedência do pedido inicial, reconhecendo a ocorrência de ofensas de ambas as
partes.

O
recorrente alega que as expressões de cunho homofóbico proferidas pelo recorrido são de gravidade superior e não podem ser compensadas pela sua reclamação como consumidor.

Entretanto, a análise detalhada do acervo probatório revela uma dinâmica mais complexa.

As provas juntadas pelo recorrido, em especial as transcrições dos áudios (ID/PJe2 352946886, 352946888, 352946890, 352946892), demonstram que o recorrente, de fato, não se limitou a exercer seu direito de reclamação. Ao contrário, ele adotou uma postura agressiva e intimidatória, proferindo ameaças como "
alguém vai ter que pagar pelo mau atendimento aí. Inclusive você
" e "
Estou aqui na loja aguardando
vc
pra ver se é homem o suficiente pra aparecer aqui
".

Ademais, mesmo após o recorrido Célio ter bloqueado seu contato, o recorrente insistiu na perseguição, utilizando um segundo número de telefone para continuar a hostilização (ID/PJe2 352946893). Essa conduta extrapola o exercício regular de um direito e configura uma provocação direta e reprovável
. Verifica-se
nítido abuso de direito e assédio,
ultrapassando
os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva
.

Diante desse cenário, aplica-se a teoria da retorsão imediata e das ofensas recíprocas, prevista no artigo 140, §1º, do Código Penal e amplamente aceita pela jurisprudência cível para afastar ou mitigar o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA OFENSA VERBAL DIRIGIDA CONTRA A AUTORA. HIPÓTESE, CONTUDO, EM QUE A PROVA TESTEMUNHAL REVELOU QUE AS PARTES SE ENVOLVERAM EM INTENSA DISCUSSÃO NO INTERIOR DE UM SUPERMERCADO, HAVENDO, EM VERDADE, A CARACTERIZAÇÃO DE OFENSAS MÚTUAS. CASO DE MITIGAÇÃO DO EVENTUAL CARÁTER OFENSIVO DO DISCURSO, PROFERIDO EM CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP// Apelação Cível 1000141-59.2022.8.26.0348. Relator (a): Vito Guglielmi. Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado. Foro de Mauá - 5ª Vara Cível. Data do Julgamento: 16/08/2023)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE AGRESSÕES VERBAIS – AUSÊNCIA DE PROVA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA UM CONTEXTO DE OFENSAS RECÍPROCAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem prova suficiente da alegada injúria e restando demonstrado um contexto de beligerância e ofensas mútuas, deve ser indeferido o pedido indenizatório. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1076640-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/05/2025,
Publicado
no DJE 10/05/2025)”

No que tange à alegação de que a gravidade da injúria homofóbica, à luz da
ADO 26/STF
, superaria qualquer provocação, entendo que tal tese não prospera no âmbito da responsabilidade civil quando verificada a
re
torsão imediata
e a
culpa exclusiva da vítima
na gênese do conflito. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha equiparado a homofobia ao racismo para fins
penais
,
tal reconhecimento não confere salvo-conduto para que o indivíduo provoque, ameace e persiga outrem, buscando, posteriormente, enriquecimento por meio de indenização civil decorrente de uma reação emocional provocada por ele próprio.

A jurisprudência pátria é
tranquila
ao assentar que ofensas proferidas no calor de uma discussão, iniciada ou alimentada por ambas as partes, não geram dano moral
, mesmo havendo
imputações de conteúdo homofóbico
:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Ação que se calca na alegação de agressões verbais, inclusive de cunho homofóbico proferido pela colega (ré), no local de trabalho, bem como em mensagens via Whatsapp, enviadas à terceira pessoa. Sentença de improcedência. Insurgência. Descabimento. Constitui dano moral apenas a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem profundamente o compor
tamento psicológico do
individuo
, causando-lhe aflições, desequilíbrio e angústia, o que não é o caso. Convívio desarmônico entre as partes no local de trabalho. Em se tratando de agressões verbais mútuas, em que uma parte revida a provocação da outra, e inexistente comprovação de quem tenha iniciado as agressões, insustentável o acolhimento do pleito indenizatório por dano moral. Culpa concorrente caracterizada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 do RITJSP. Recurso DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1004298-62.2020.8.26.0084 Campinas, Data de Julgamento: 07/03/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2024)

No caso concreto, a conduta do recorrido, conquanto reprovável sob o prisma ético, apresenta-se como uma reação
à perseguição implacável do recorrente. Admitir a indenização nestes termos seria chancelar o comportamento agressivo do recorrente, permitindo que este se beneficie de sua própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
).

Portanto, inex
istindo ato ilícito isolado do recorrido, mas sim um cenário de ofensas recíprocas deflagrado pelo recorrente, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pedido contraposto.

Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do artigo 31 da Lei nº 9.099/95, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante e de forma líquida.

A propósito:

“(...) 2. Embora não seja admitida a reconvenção no rito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido à parte reclamada formular na contestação pedido contraposto, desde que embasado nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante. Sendo a cobrança legítima, líquida e embasada nos mesmos fatos alegados pela parte reclamante, é devido o pedido contraposto. (...) (N.U 1003442-62.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

No presente caso, o pedido contraposto formulado pelo recorrido Célio Rosimar
fundamenta-se
nos mesmos fatos que originaram a demanda, ou seja, a discussão entre as partes.

Desse modo,
as mesmas razões que justificaram o não acolhimento do pleito indenizatório do
reclamante
aplicam-se ao
pedido do re
clamado
.
Se as ofensas foram recíprocas, não há que se falar em indenização para nenhuma
das partes.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MENSAGEM ELETRÔNICA. OFENSAS RECÍPROCAS. ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação objetivando a reforma de sentença que julgou
procedente o pedido de obrigação de fazer e improcedente o pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em apreciar se houve configuração de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. Para surgir o dever de indenizar, é imprescindível que a parte autora comprove os elementos legais caracterizadores, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. 3.2. Da análise da prova dos autos, verifica-se uma grande animosidade entre as partes, em que ambas trocam mensagens ofensivas, tornando-se inviável imputar o início da prática de ilicitude a qualquer das partes e, portanto, não há como reconhecer o dever de indenizar por supostos danos morais sofridos.
3.3. Ademais, não há como reconhecer a responsabilidade civil das partes, eis que as agressões são recíprocas e/ou equivalentes em grau de ofensividade, não gerando, em favor de qualquer das partes o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelações conhecidas e desprovida. Tese de Julgamento: As agressões são r
ecíprocas e/ou equivalentes em grau de ofensividade, não geram em favor de qualquer das partes o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CC, 186. CPC,
Arts
. 85, § 11 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, AP 0017984- 79.2012.8.19.0031, Rel. Des. Teresa de Andrade Castro Neves, 22ª CC, J.: 20/10/2022. TJRJ. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08132299620228190202, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 07/08/2025, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 13/08/2025)

Assim
, a
im
procedência
do pedido contraposto, no que tange aos danos morais,
é
conclusão lógica.

Dano material.

O dano material constitui prejuízo ou perda que atinge o patrimônio corpóreo de alguém.

Nos termos do artigo 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar).

Sobre o tema, a jurisprudência do c. STJ é firme, no sentido de que os danos materiais, sejam os danos emergentes ou os lucros cessantes, "exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada" (STJ// REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

A sentença condenou o recorrente ao ressarcimento do valor de R$ 753,30 (setecentos e cinquenta e três reais e trinta centavos), referente às despesas com a lavratura da Ata Notarial (ID/PJe2 352946894). Contudo, a produção de prova por meio de Ata Notarial constitui uma faculdade da parte para instruir sua defesa (art. 384, CPC).

As despesas com a produção de provas para o exercício do direito de defesa não se confundem com dano material indenizável, mas sim com ônus processual. A parte poderia ter se valido de outros meios probatórios, como as próprias capturas de tela, para comprovar suas alegações.

Assim, a condenação ao ressarcimento do valor gasto com a Ata Notarial deve ser afastada, por não se enquadrar no conceito de dano material emergente decorrente de ato ilícito do recorrente.

Tópicos prejudicados.

Não havendo conduta ilícita por parte do recorrido que enseje a procedência do pedido principal, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito da legitimidade passiva e responsabilidade solidária da empresa BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido contraposto
, mantendo
a sentença
, no mais,
por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026